Tribunal: TJDFT
Processo: 0727447-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. POLICIAIS PENAIS DO DISTRITO FEDERAL. TRANSFORMAÇÃO DA REMUNERAÇÃO EM SUBSÍDIO. POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DE HORAS-EXTRAS. INEXIGIBILIDADE SUPERVENIENTE DO TÍTULO JUDICIAL. INOCORRÊNCIA.
I. Caso em exame
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva proferida no âmbito do processo no 0007537-02.2015.8.07.0018 ajuizado, rejeitou a impugnação à execução.
II. Questão em discussão
2. Cinge-se a questão em discussão em saber se a instituição do regime de subsídio pela Lei Distrital no 7.481/2024 afasta a exigibilidade da obrigação judicial de pagamento da “25a hora”, correspondente à hora-extra decorrente da jornada em regime de plantão pelos integrantes da carreira da Polícia Penal do Distrito Federal e da aplicação da hora noturna ficta prevista na LC no 840/2011.
III. Razões de decidir
3. A superveniência da Lei Distrital no 7.481/2024 não afasta, por si só, o direito ao pagamento de horas-extras, uma vez que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 5404, firmou entendimento de que o regime de subsídio não impede a retribuição por trabalho extraordinário prestado além da jornada regular.
4. O Acórdão proferido no âmbito da Ação Coletiva no 0007537-02.2015.8.07.0018, reconheceu expressamente o direito à remuneração da hora-extra decorrente do plantão de 24x72, com base no artigo 59 da LC no 840/2011.
5. A denominada “25a hora” não constitui vantagem inerente ao cargo, mas sim parcela decorrente do efetivo labor além da jornada legal, não absorvida pelo subsídio.
6. Ausente prova de que as horas-extras prestadas tenham sido contempladas na nova estrutura remuneratória, mantém-se a exigibilidade do título.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O regime de subsídio não impede o pagamento de horas-extras por trabalho efetivamente prestado além da jornada ordinária. 2. A transformação do regime remuneratório da carreira de Polícia Penal do Distrito Federal em subsídio não afasta o pagamento das horas-extras devidas aos servidores designados para o regime de escala de trabalho de 24 (vinte e quatro) horas trabalhadas por 72 (setenta e duas) horas de descanso.
_____________
Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar Distrital no 840/2011, Lei Distrital no 7.481/2024.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 5404, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 06.03.2023; TJDFT, APC 2015.01.1.036778-9, 1a Turma Cível, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, j. 13.07.2016; TJDFT, AI 0709096-55.2025.8.07.0000, 6a Turma Cível, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, j. 21.05.2025.